Tribunal: TJDFT
Processo: 0711370-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro e coerente ao indicar a presunção de legitimidade e legalidade dos atos de autuação - CDAs, ressaltando a fragilidade probatória do momento processual, como a ausência de quaisquer informações sobre a origem da cobrança e da dívida impugnada, fato que exige a dilação probatória para verificação de eventuais incorreções no lançamento do tributo e impede o deferimento do pedido sem o contraditório.
2. Também apontou a impossibilidade de discussão sobre eventual equivalência de alíquotas do ICMS ou incidência da imunidade tributária justamente em razão da ausência de documentos que apontem a origem da cobrança.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.